Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727463-69.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVANTE: DENYS FEITOSA SIMPLICIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por DENYS FEITOSA SIMPLÍCIO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta em face de BRADESCO SAÚDE S. A. (processo n. 0704207-46.2021.8.07.0017), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fosse autorizada ao autor a realização de procedimento descrito como “implante de eletrodos e/ou gerador para estimulação cerebral profunda” para tratamento de quadro severo de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC). Em apertada síntese, aduz a agravante sofreu injusta restrição à utilização do plano de saúde contratado junto à agravada, ao lhe negar a cobertura das despesas médicas e hospitalares relativas ao procedimento devidamente prescrito, sublinhando o caráter exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a necessidade e adequação do tratamento em face da gravidade do quadro de saúde do segurado e, ainda, a urgência decorrente dos riscos de “lesões corporais, hepatopatia tóxica (danos ao fígado por ingestão de grandes quantidades de bebidas alcoólicas), sofrimento e incapacitação severa, que podem causar o seu óbito”, tudo de acordo com os relatórios médicos constantes dos autos. Nesse sentido, requer a antecipação da tutela recursal “a fim de determinar que a parte ora Agravada autorize, imediatamente, todos os procedimentos necessários para o tratamento do quadro de transtorno obsessivo compulsivo (TOC) apresentado pelo Agravante, especialmente aqueles de estimulação cerebral profunda que foram indeferidos na solicitação n. 70191952”. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, em que pese aos fundamentos da peça recursal, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, haja vista, sobretudo, a insuficiência de elementos trazidos nos documentos apresentados no bojo da ação originária para moldar a urgência na realização do procedimento médico-hospitalar prescrito ao autor e, assim, justificar o deferimento da tutela provisória. De fato, como dito na decisão recorrida, no formulário descrito como “Relatório Médico para Judicialização do Acesso à Saúde”, subscrito pelo profissional que acompanha o agravante, realmente consta a resposta “não” à pergunta sobre a urgência do procedimento (cf. id 28513943, p. ilegível, fl. 128 destes autos virtuais). Por outro lado, conforme aduzido na decisão ora combatida, e num juízo de cognição sumária, “no caso dos autos, impõe-se a necessidade de dilação probatória a fim de se aferir se o aludido tratamento é o único com resultados satisfatórios para a doença do autor, bem como para que sejam analisados os tratamentos a que o paciente tenha sido previamente submetido e o tempo de duração de cada um deles, o que viabilizará a conclusão acerca da possível refratariedade aos tratamentos pregressos e preenchimento dos requisitos legais para a autorização do procedimento”. Dessa maneira, recomendável aguardar-se o julgamento do mérito do recurso para resolver a matéria, após a regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 28 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator